Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-94.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Acolhimento parcial - Inexistência de desídia, erro grosseiro ou insuficiência técnica na condução da ação previdenciária - Advocacia que deve ser entendida como atividade meio, sem garantia de resultado da demanda – Por outro lado, retenção indevida reconhecida, da qual

Ementa:

Apelação Cível – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Acolhimento parcial - Inexistência de desídia, erro grosseiro ou insuficiência técnica na condução da ação previdenciária - Advocacia que deve ser entendida como atividade meio, sem garantia de resultado da demanda – Por outro lado, retenção indevida reconhecida, da qual decorre danos morais in re ipsa - Sentença de parcialmente reformada

Recurso adesivo de apelação do réu – Pretensa condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais – Impossibilidade – Descabimento da pretensão do réu, que decorre automaticamente do reconhecimento da retenção indevida a título de verba honorária – Recurso improvido.

Sentença de improcedência parcialmente reformada – Improvido o recurso adesivo e provido, em parte, o recurso de apelação do autor.